Tribunal: TCU
Processo: 011.846/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8205/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.846/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denise Ile Fauro (XXX.676.600-XX); Gilda Ribeiro (XXX.473.992-XX); Jose Gomes de Oliveira (XXX.365.392-XX); Manoel Almeida da Silva (XXX.702.882-XX); Neura Cordeiro de Cantuaria (XXX.695.922-XX); Neuza Regio da Silva (XXX.906.202-XX); Odineides Amaral Cordeiro (XXX.133.892-XX); Raimundo de Sousa Belo (XXX.453.482-XX); Rosa Ferreira Fonseca (XXX.395.212-XX); Ruth Eneida Goncalves Neves (XXX.987.732-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.